Tribunal: TJDFT
Processo: 0002226-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DESCABIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DE AGRAVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA DE AGRAVAMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) MANTIDA. ACRÉSCIMO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias legais deve ser mitigada.

2. “Predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena.” (HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

3. Sendo o réu multirreincidente por ostentar três condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, estima-se que seria razoável e proporcional, em tese, o agravamento da pena-base na segunda fase da dosimetria da pena com aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto), o que não ocorreu na sentença, pois houve agravamento da pena com aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), majoritariamente admitida pela jurisprudência nos casos em que resta configurada apenas uma reincidência, razões pelas quais não prospera a tese de desarrazoabilidade e desproporcionalidade do agravamento da pena no montante de 9 (nove) meses de reclusão, com base na multirreincidência.

4. Recurso conhecido e desprovido.